Tribunal: STF
Processo: Rcl 56614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fundação Educacional Sorocabana, contra acórdão proferido pela 6ª Turma da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010453-78.2020.5.15.0109, pelo qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
2.    Em 03/12/2023, julguei procedente a reclamação, confirmando a decisão liminar proferida, por entender que incidem, no caso, os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF.
 
3.   Por meio da Petição STF nº 137.543, de 2023, o beneficiário da decisão reclamada opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4.    Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5.     Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
  
6.   Decorrido o prazo, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.       Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator